Tribunal: STF
Processo: ARE 1586081
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo.  Instituição de ensino superior. Expedição de diploma. Demora na emissão. Indenização por danos morais. Competência da justiça estadual. Ausência de identidade com o Tema RG nº 1.154. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, se condenou instituição de ensino pela demora injustificada na expedição de diploma de curso superior, mantendo-se a competência da Justiça estadual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa à demora na expedição de diploma de curso superior atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República e do Tema RG nº 1.154; e (ii) estabelecer se a análise da matéria no recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem delimita que a controvérsia versa exclusivamente sobre a demora administrativa na emissão de diploma e os danos morais dela decorrentes, sem discussão acerca da validade do diploma ou de seu registro perante o MEC.
4. O Tema RG nº 1.154 aplica-se a hipóteses que envolvem controvérsia sobre a validade ou registro de diploma no âmbito do Sistema Federal de Ensino, não abrangendo casos de mera demora na expedição por instituição de ensino.
5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à natureza da controvérsia exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“RECURSOS - Demanda de conhecimento no bojo da qual foram pleiteadas a condenação da parte requerida 1) na obrigação de fazer consistente na expedição de diploma de conclusão de curso, bem como 2) no pagamento de indenização a título de dano moral, em razão da injustificada demora da ré quanto à emissão de tal documento - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes - Hipótese em que o diploma, com as devidas retificações, foi expedido e registrado ao longo da tramitação do presente feito e após mais de dois anos desde a colação de grau da requerente - Ausência de motivo plausível a justificar a demora na emissão da documentação em questão - Abalo moral indenizável configurado, tendo em vista, além do evidente descaso da ré em relação à aluna, a frustração desta ao ter sido privada de documento fundamental ao exercício da profissão escolhida - Insuficiência da verba indenizatória fixada - Indenização elevada para R$ 5.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Quantia que deverá ser atualizada pelo IPCA, a partir deste julgamento, e acrescida de juros moratórios pela Taxa Selic, deduzida a correção monetária, a contar da citação, em conformidade com o previsto nos artigos 389 e 406, do Código Civil, alterados recentemente pela Lei 14.905/24 - Manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais - Verba honorária do patrono da parte autora majorada. RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDA EM PARTE A APELAÇÃO DAAUTORA.” (e-doc. 19, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Vale Educação foram acolhidos, sem efeito modificativo “para esclarecer o motivo pelo qual não é o caso de reconhecimento de incompetência da justiça estadual para apreciação de demanda” (e-doc. 22, p. 5-6).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados o art. 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 24).

3.1. Argumenta que “o v. acórdão recorrido incorre em manifesta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ao manter a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que versa sobre a expedição de diploma de curso superior — atividade esta que, nos termos da legislação federal, encontra-se sob a regulamentação e supervisão do Ministério da Educação, caracterizando inequívoco interesse jurídico direto da União” (e-doc. 24, p. 8).

3.2. Pede: “a) Seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda, à luz do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; b) Seja determinada a nulidade do acórdão recorrido, por afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1154 da repercussão geral, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre expedição de diploma de curso superior; c) Seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal competente, para regular processamento e julgamento da causa” (e-doc. 24, p. 10).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (e-doc. 26).

5. O agravante alega que “não se trata aqui de mera interpretação infraconstitucional. O acórdão recorrido manteve a competência da Justiça Estadual em flagrante violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República, desconsiderando ainda a tese de repercussão geral firmada no Tema 1154 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação é obrigatória a todos os órgãos judiciais (art. 927, III, CPC)” (e-doc. 28, p. 5).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar. 

7. Transcrevo, para melhor compreensão da lide, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Trata-se de demanda de conhecimento no bojo da qual foram pleiteadas a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente na expedição de diploma de conclusão de curso de Pedagogia, bem como no pagamento de indenização a título de dano moral, em razão da injustificada demora da ré quanto à emissão de tal documento.
Aduziu a requerida, em sede de contestação, que, “Em que pese o diploma ter sido expedido no prazo regular, este foi confeccionado com erro de grafia no nome da requerente, fazendo constar como “Gisele” (com “s”) quando o correto seria “Gizele” (com “z”)” (fls. 71). Ressaltou que “o erro material indicado não impedia sua utilização, mesmo que provisoriamente” (fls. 71).
Consoante se verifica nos autos, o diploma - com as devidas retificações - foi expedido e registrado em 14/02/2024 e em 03/05/2024, respectivamente (fls. 135/140), ou seja, ao longo da tramitação do presente feito e após mais de dois anos desde a colação de grau da requerente, ocorrida em18/08/2021.
Nesse contexto, como não poderia deixar de ser reconhecido, é certo que a injustificada demora atinente à confecção, pela ré, do mencionado diploma - com os dados corretos - é suficiente para causar abalo moral indenizável, tendo em vista, além do evidente descaso da ré em relação à aluna, a frustração desta ao ter sido privada de documento fundamental ao exercício da profissão escolhida.” (e-doc. 19, p. 3-4).

7.1. Dos embargos de declaração, o Tribunal de origem fez constar:

“Verifica-se no caso concreto que apenas neste momento processual, em sede de embargos de declaração, a ré-embargante traz à tona a alegação atinente à incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do presente litígio.
Não bastasse tal conduta resvalar na má-fé processual, deve-se rejeitar o argumento em questão, uma vez que o cerne da ação se limita à demora na emissão do diploma, em razão de questões administrativas da instituição de ensino envolvida. 
Neste sentido, esclarece-se que o Tema 1154, disciplinado pelo STF, refere-se à situação diversa, relacionada à validade do registro de diploma. Assim, não havendo qualquer discussão a respeito de reconhecimento do curso ou dificuldade para registrar o diploma perante o MEC, ausente o interesse da União.” (e-doc. 22, p. 2-3).

8. Verifico que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral.

8.1. No caso sob análise, o objeto do pedido inaugural é a obtenção do diploma do curso de Pedagogia após colação de grau, de modo a possibilitar o regular exercício de seu trabalho como pedagoga, acrescentando pedido de danos morais decorrente da demora na expedição do documento (e-doc. 1), sendo, desde a sentença de 1º grau, que “o pedido de expedição do documento foi solucionado no trâmite deste feito, houve a perda do objeto com relação ao referido requerimento” (e-doc. 13, p. 3), portanto, o pedido de danos morais decorre da demora na emissão do diploma, em razão de questões administrativas da recorrente, não tendo tratado de nulidade ou dificuldade para registrar o diploma junto ao Ministério da Educação.

8.2. No julgamento do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que compete à Justiça Federal julgar as causas que versem sobre a nulidade de diploma de conclusão de curso superior, ainda que no feito se busque apenas indenização. Confira-se a ementa de tal julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
Tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização."
(RE nº 1.304.964-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021).

9. Ademais, em minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante de que a “demanda que versa sobre a expedição de diploma de curso superior” (e-doc. 24, p. 8), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da justiça federal para julgar ações envolvendo instituições de ensino superior integrantes do sistema federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar e analisar o caso em questão conforme os termos do Tema 1.154 do STF e se a aplicação da Súmula 279/STF seria afastada no presente caso devido a suposta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. III. Razões de decidir. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, não sendo cabível reapreciação do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores. 4. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema 1.154/STF não afasta a incidência da Súmula 279/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; Tema 1.154/STF.”
(ARE nº 1.503.569-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 23/10/2024; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE REQUISITOS PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO CURSO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. NORMAS INTERNAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TEMA 1154 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pelo preenchimento dos requisitos para aprovação em disciplina de curso superior de acordo com as normas da própria instituição educadora, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1154 da repercussão geral, tendo em vista ausência de questão relacionada ao Sistema Federal de Ensino. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(ARE nº 1.482.599-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; grifos nossos).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que já o foram fixados, pelo juízo de origem, no patamar máximo.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator